Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. MENSALIDADES VENCIDAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. O art. 397, do Código Civil, prevê que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor” e seu parágrafo único, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
2. Em vínculo contratual com obrigação líquida e certa já constituída em desfavor do devedor, os juros de mora fluem a partir do vencimento e não da citação.
3. No caso, o contrato de adesão ao plano de saúde, devidamente assinado pelo réu, prevê pagamento mensal da prestação do réu.
4. Demonstrado que o contrato previu obrigação certa e líquida a ser paga mensamente, os juros de mora em 1% (um por cento) devem ser contados a partir do vencimento de cada parcela.
5. Recurso provido. Sentença reformada.